Tribunal: TJDFT
Processo: 0704860-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO A PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO REQUERIDA PELA MÃE PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO FILHO MAIOR E CAPAZ. APELADO EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOTERAPÊUTICO. DROGAS E PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A SISTEMA DE INTERNAÇÃO ATESTADA EM RELATÓRIO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR DO CAPS. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a urgência e a necessidade de cumprimento das determinações médicas, deve o Estado garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196 da CF.
2. A Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), em seu art. 204, II, a, impõe ao ente distrital o dever de garantir à população acesso universal, igualitário e gratuito a ações e serviços públicos de saúde para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
3. O Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), em garantia ao direito social-fundamental à saúde, tem o dever constitucional de implementar medidas de proteção e cuidados para sua recuperação, aí incluídos tratamentos necessários à sobrevivência e melhoria de qualidade de vida das pessoas. O efetivo respeito aos serviços de saúde que são de relevância pública porque garantidores de direitos assegurados na Constituição, exige, sob pena de vir a se configurar omissão estatal, a implementação da assistência necessária a concretizar ações que tenham por finalidade a proteção ao direito coletivo à saúde.
4. As internações involuntária e compulsória estão disciplinadas pela Lei n. 10.216, de 6/4/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
5. Conforme relatório médico multidisciplinar do CAPS, há urgência na prestação de assistência médica de internação psiquiátrica compulsória, em clínica especializada, nos termos da Lei no 10.216/2001.
6. Comprovada a necessidade de internação do primeiro réu/apelado em instituição especializada, porque condições financeiras não tem sua família para custear o tratamento necessário a prevenir risco em que, por transtornos mentais comportamentais e dependência química, coloca ele sua própria vida e a de terceiros. Direito a prestação fática indispensável a garantir elementar condição de saúde ao paciente. Obrigação concreta do Distrito Federal de proteção e efetivação dos direitos fundamentais.
7. Remessa necessária conhecida e desprovida.